Tribunal: STF
Processo: Rcl 90229
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Gustavo Almeida Saturnino contra ato Juiz de Direito da Vara Regional das Garantias da 7ª Região Administrativa Judiciária da Comarca de Santos/SP, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa narra que:

“O reclamante teve prisão temporária decretada e cumprida, aparentemente por força  de decisão proferida nos autos 1500688-86.2026.8.26.0385, que trata de medida cautelar  de busca e apreensão criminal.
A prisão foi efetivada, tendo sido distribuídos os autos do “Comunidade de Mandado  de Prisão” 1501323-67.2026.8.26.0385, em que a defesa já tem acesso, e está distribuído  apensado aos autos principais, em que a prisão temporária foi decretada.
A defesa atravessou petição nos autos 1500688-86.2026.8.26.0385, requerendo imediata  habilitação a todos os atos de investigação já documentados, até para ter ciência do  documento da decisão que decretou a prisão temporária do investigado, o que foi indeferido pela autoridade reclamada, sob o argumento de que existem diligências  pendentes de cumprimento.
Por violar frontalmente a Súmula Vinculante 14, ajuíza-se a presente reclamação  constitucional. (e-doc. 1 p. 1-2).
Ao final, requer:

“a) nos termos dos artigos 156 e seguintes do RISTF, por  14, para:  Sejam requisitadas informações à autoridade para responder no prazo  de 5 dias, nos termos do art. 157 do RISTF.
b) E, ao final, seja julgado procedente o presente pedido, determinando  que essa defesa tenha acesso amplo, integral e irrestrito a todas as provas que já  foram produzidas nos autos do inquérito policial 1500688-86.2026.8.26.0385
c) Requer o deferimento de justiça gratuita para tramitação da presente  reclamação constitucional.”

É o relatório. Decido.
Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir. Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização do referido vício.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis:

Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

O reclamante alega não ter conseguido acessar os autos de nº 1500688-86.2026.8.26.0385, fato que impede que a defesa regularmente constituída possa exercer sua função, violando o direito à ampla defesa.
Colhe-se da decisão proferida pela autoridade reclamada o seguinte:

“Habilite-se o(a) d. Defensor(a); entretanto, em caso de haver medida(s)  cautelar(es) investigativa(s) sigilosa(s) pendente(s) de cumprimento e considerando ser direito  do(s) Defensor(es) ter acesso aos elementos de prova (Súmula Vinculante nº 14), desde que não  interfira em seu cumprimento (STF - Rel nº 42.333/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe  26/08/2020; STF - HC nº 143.710/PR, rel. Min. Edson Fachin, DJe 01/02/2018), proceda-se à habilitação somente após a certificação pelo Cartório do cumprimento da(s) medida(s) cautelar(es), cobrando-se informações, se necessário, da d. Autoridade Policial. “(e-doc. 6, grifos meus)

Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter condicionado o acesso integral aos autos após a certificação pelo Cartório do cumprimento da(s) medida(s) cautelar(es), porque havia diligências ainda não finalizadas.
Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
A propósito: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente